Tribunal: TJES
Processo: 5003342-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA HAYFA DE OLIVEIRA FONTES VERONES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. ANÚNCIO DE CELULAR EM REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE GARANTIA DE ESTORNO INTEGRAL. SÚMULA 479 DO STJ AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003342-14.2025.8.08.0048

RECORRENTE: DEBORA HAYFA DE OLIVEIRA FONTES

RECORRIDO: BANCO INTER S.A. E BRANCO BRADESCO S.A.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. ANÚNCIO DE CELULAR EM REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE GARANTIA DE ESTORNO INTEGRAL. SÚMULA 479 DO STJ AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE E GRATUIDADE

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita, ante a prova de desemprego e extratos com saldo zerado.

2. MÉRITO

A autora alega ter sido vítima de golpe ao tentar comprar um celular pelo Facebook Marketplace. Realizou transferências via PIX no total de R$ 3.645,09 para conta mantida no Banco Bradesco.

2.1. Da Culpa Exclusiva e do Fortuito Externo

É incontroverso que a recorrente efetuou as transferências voluntariamente após negociação direta com terceiros via
WhatsApp
. Não houve falha na segurança lógica dos bancos (como invasão de conta), mas sim engenharia social, o que configura fortuito externo. Aplica-se a excludente de responsabilidade do Art. 14, § 3º, II, do CDC.

2.2. Do Mecanismo Especial de Devolução (MED)

A recorrente argui falha no dever de minorar o dano via MED (Res. BCB nº 103/2021). Todavia, tal mecanismo depende da existência de saldo na conta recebedora no momento do bloqueio cautelar. Em golpes de
Marketplace
, a dispersão dos valores é imediata, tornando o estorno impossível por fato alheio à conduta dos bancos.

2.3. Da Responsabilidade do Banco Recebedor

Eventual falha na abertura da conta do estelionatário não gera dever de indenizar se o dano decorreu diretamente da falta de cautela da pagadora. O infortúnio seria concretizado independentemente da regularidade da conta destino, dado o envio voluntário dos valores.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO por CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (ajustado pelo critério de zelo profissional em sede recursal), observada a suspensão pela gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)